Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-53.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência – Prescrição intercorrente – Prejudicado o exame do mérito recursal em virtude da decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva declarada "ex-officio" – Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.